Tribunal: TCU
Processo: 008.611/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da impugnação de despesas realizadas mediante o Convênio 198/2001/PROEP, celebrado entre a Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida e o Ministério da Educação, e que teve por objeto a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional mediante a implantação da Escola Acopiarense de Formação e Qualificação Profissional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida, da Sra. Antônia Maura de Lima e do NE.F - Núcleo Estratégico. Fortaleza Consultoria Empresarial Ltda.; 9.2. condenar os responsáveis abaixo descritos ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida, em solidariedade com a Sra. Antônia Maura de Lima: Data Valor (R$) Tipo 19/8/2002 67.067,29 Débito 21/8/2002 78.312,71 Débito 12/11/2002 30.052,13 Débito 31/3/2003 106.495,94 Débito 29/4/2003 173.451,93 Débito 1o/9/2004 190.363,15 Débito 2/2/2006 248.609,34 Débito 3/2/2006 564.929,66 Débito 12/12/2006 155.285,00 Débito 12/12/2006 248.609,34 Débito 30/4/2007 345.133,10 Crédito 9.2.2. Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida, em solidariedade com a Sra. Antônia Maura de Lima e com o NE.F - Núcleo Estratégico. Fortaleza Consultoria Empresarial Ltda.: Data Valor (R$) Tipo 8/12/2006 79.500,00 Débito 8/12/2006 22.920,00 Débito 8/12/2006 52.200,00 Débito 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência; 9.6. comunicar à Segecex que oriente as Unidades Técnicas, em especial a Secex/TCE, no sentido de, ao realizar a citação dos responsáveis, atentar para o disposto nos itens 40 a 48 do Voto que fundamenta a presente deliberação.